Tribunal: STJ
Processo: 8013991-06.2024.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127440 - BA(2025/0416529-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ARTEMIO SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
diante da incidência da Súmula 284 do STF. O recurso especial, interposto contra
acórdão do Tribunal de origem, foi inadmitido sob o fundamento de que o
recorrente não indicou com precisão os dispositivos de lei federal supostamente
violados. No agravo regimental, a parte sustenta ter impugnado especificamente a
violação ao
da
e ao
VII, do CPP, requerendo o
art. 14
Lei no 10.826/2003
art. 386,
reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição por insuficiência
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação
clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, bem como a
deficiência na demonstração da alegada violação, impedem o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial possui fundamentação vinculada, exigindo a
indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
demonstração objetiva de como o acórdão recorrido os teria contrariado.
4. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando, apesar da
menção a dispositivos legais, não se demonstra de forma específica e objetiva a
violação apontada, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284
do STF.
5. No caso concreto, o recorrente não demonstrou, nas razões do recurso
especial, de forma clara e precisa, os dispositivos legais federais supostamente
violados nem explicitou adequadamente em que medida o acórdão recorrido teria
contrariado tais normas.
6. A mera alegação genérica de nulidade de prova e de absolvição por
insuficiência probatória não supre o ônus argumentativo exigido para a
admissibilidade do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado para
inadmitir o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial
e autoriza a manutenção da decisão monocrática que aplicou a Súmula 284 do STF.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a falta de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais violados
configura deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56733459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d47c0003-3ff0-4e64-a3d5-3dff94b697ad

: “O recurso especial exige a indicação clara e precisa
Teses de julgamento
dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a demonstração objetiva de
como o acórdão recorrido os teria contrariado. A mera menção genérica a
dispositivos legais ou a formulação abstrata de teses defensivas não supre o ônus de
fundamentação do recurso especial. A deficiência na fundamentação recursal atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial e
do agravo que não impugna especificamente tal fundamento”.
:
III;
,
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 105,
Lei no 10.826/2003
CPP,
VII.
art. 14;
art. 386,
: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 2.637.823/SP
20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Otávio
AREsp 2.743.000/RS
de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN
07.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: d47c0003-3ff0-4e64-a3d5-3dff94b697ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127440 - BA(2025/0416529-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ARTEMIO SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial,
diante da incidência da Súmula 284 do STF. O recurso especial, interposto contra
acórdão do Tribunal de origem, foi inadmitido sob o fundamento de que o
recorrente não indicou com precisão os dispositivos de lei federal supostamente
violados. No agravo regimental, a parte sustenta ter impugnado especificamente a
violação ao
da
e ao
VII, do CPP, requerendo o
art. 14
Lei no 10.826/2003
art. 386,
reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição por insuficiência
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação
clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, bem como a
deficiência na demonstração da alegada violação, impedem o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial possui fundamentação vinculada, exigindo a
indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
demonstração objetiva de como o acórdão recorrido os teria contrariado.
4. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando, apesar da
menção a dispositivos legais, não se demonstra de forma específica e objetiva a
violação apontada, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284
do STF.
5. No caso concreto, o recorrente não demonstrou, nas razões do recurso
especial, de forma clara e precisa, os dispositivos legais federais supostamente
violados nem explicitou adequadamente em que medida o acórdão recorrido teria
contrariado tais normas.
6. A mera alegação genérica de nulidade de prova e de absolvição por
insuficiência probatória não supre o ônus argumentativo exigido para a
admissibilidade do recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado para
inadmitir o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial
e autoriza a manutenção da decisão monocrática que aplicou a Súmula 284 do STF.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a falta de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais violados
configura deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56733466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: 3c52af91-d024-4049-a27c-6efb92fe96fb

: “O recurso especial exige a indicação clara e precisa
Teses de julgamento
dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a demonstração objetiva de
como o acórdão recorrido os teria contrariado. A mera menção genérica a
dispositivos legais ou a formulação abstrata de teses defensivas não supre o ônus de
fundamentação do recurso especial. A deficiência na fundamentação recursal atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial e
do agravo que não impugna especificamente tal fundamento”.
:
III;
,
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 105,
Lei no 10.826/2003
CPP,
VII.
art. 14;
art. 386,
: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 2.637.823/SP
20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Otávio
AREsp 2.743.000/RS
de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJEN
07.04.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por Artemio Santos Monteiro contra r.
decisão do eminente Ministro Presidente do STJ (fls.
), que não conheceu do agravo de
432/433
fls.
sob o fundamento de incidência do óbice da
.
404/410,
súmula 284/STF
O recurso especial, interposto com fulcro no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, foi inadmitido pelo Tribunal de Origem, ao argumento de que “o
recorrente absteve-se de indicar com precisão o dispositivo de lei federal supostamente violado
pelo aresto recorrido, com vistas à reforma do julgado, dificultando a exata compreensão da
”.
controvérsia
A parte interpôs o agravo ao recurso especial, reiterando os fundamentos deduzidos
no apelo nobre e destacando não incidência do referido verbete sumular, pois “a menção
”.
expressa aos dispositivos violados é desnecessária quando a matéria está prequestionada
A Decisão recorrida não conheceu do Agravo Regimental, sob o argumento de que: “
a parte recorrente deixou de indicar, precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
”.
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
Na sequência, foi interposto o Agravo Regimental (fls.
), argumentando-se
441/455
que que não seriam aplicáveis os referidos óbices, pois teria havido impugnação específica e
pormenorizada da ofensa ao artigo 14 da
, bem como ao artigo 386, VII do
Lei no 10.826/2003
CPP.
O MPF opinou pelo não conhecimento do Agravo Regimental (fls.
).
472/475
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, o objeto do recurso é a reforma da Decisão Monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, ao argumento de que a peça recursal deixou de
indicar, precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Como é cediço, considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que,
apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de
que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula
n. 284 do STF.
No mesmo sentido, a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das
Documento eletrônico VDA56733466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: 3c52af91-d024-4049-a27c-6efb92fe96fb

alíneas do permissivo constitucional, o teor da referida Súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Este referido fundamento da inadmissão não foi suficientemente atacado, pois o
recorrente deixou de demonstrar, em suas razões, em que medida, na peça do recurso especial
(fls.
), teria havido a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal
354/365
eventualmente violados, de modo que se limitou, a referida peça e o posterior Agravo não
conhecido, a requerer, genericamente, o requerimento de nulidade da prova e consequente
absolvição por insuficiência probatória.
É cediço que essas teses, em abstrato, são insuficientes no que concerne ao ônus de
demonstrar, objetivamente, a violação à Lei Federal supostamente levada a cabo pelo Tribunal
de Origem.
Sem a demonstração objetiva, ainda que em tese, da referida violação, o recurso
especial não pode ser conhecido.
Confira-se, a propósito, os Precedentes abaixo, com destaques nos trechos essenciais
e aplicáveis ao presente caso:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a
SÚMULA N. 284/STF
jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o recurso especial é
meio de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação
ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto a menção en passant a leis federais, tampouco
a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto,
"(AgRg no AREsp n. 2.392 .
Rel.
como se estivesse a redigir uma apelação
824/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
24/10/2023,
31/10/2023)
2. Na espécie, o recorrente, de fato, não apontou, nas razões do recurso especial
(e-STJ fls .
), de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal
273/276
supostamente violados pelo acórdão proferido pela Corte local ou em relação aos
quais teria ocorrido eventual dissídio jurisprudencial, o que configura deficiência
na fundamentação do recurso e atrai para a espécie a incidência do entrave da
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg
Súmula n. 284/STF
no AREsp: 2637823 SP
Relator.: Ministro REYNALDO SOARES
2024/0173354-0,
DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
20/08/2024,
.
Publicação: DJe 27/08/2024)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO .
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I . Caso em
SÚMULA N. 284/STF
exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a
, por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Súmula n. 284/STF
federais supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo. 2 . A parte
agravante sustenta que a matéria versa a respeito da violação dos artigos 38 e 69 da
, com a necessidade de aplicação do princípio da insignificância
Lei n. 9.605/1998
e consequente absolvição nos termos do
III, do CPP .II. Questão em
art. 386,
discussão 3. A discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme preceitua a
.4. A parte agravante alega que
Súmula n. 284/STF
a controvérsia está delimitada e que a jurisprudência do STJ reconhece a
possibilidade de lesão ambiental penalmente insignificante, afastando a aplicação
da
. III . Razões de decidir 5.
Súmula n. 284/STF
A ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme
disposto na
.6 . A decisão monocrática destacou que a
Súmula n. 284/STF
fundamentação recursal apresenta-se deficiente, atraindo a incidência da
, pois não houve indicação clara, precisa e inequívoca de
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56733466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: 3c52af91-d024-4049-a27c-6efb92fe96fb

. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo
dispositivo de lei federal supostamente violado
regimental não provido.Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a
. 2. A fundamentação recursal deficiente
Súmula n. 284/STF
atrai a incidência da
, inviabilizando o conhecimento do recurso.
Súmula n. 284/STF
Dispositivos relevantes citados: Lei n .
arts. 38 e 69; CPP,
III
9.605/1998,
art. 386,
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Rel. Min .
AREsp 1.684.101/MA
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.8.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.482 .
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.3 .2024 (STJ
535/SP,
- AgRg no AREsp: 2743000 RS
Relator.: Ministro OTÁVIO DE
2024/0343436-2,
ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
01/04/2025,
).
07/04/2025
Conforme destacado na Decisão de fls.
constata-se que, nas razões
432/433,
recursais, não houve indicação clara, precisa e inequívoca de dispositivo de lei federal,
supostamente violado ou objeto de interpretação divergente por outro tribunal, como seria
necessário. Dessa forma, a fundamentação recursal apresenta-se deficiente, atraindo a incidência,
por analogia, da mencionada
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56733466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: 3c52af91-d024-4049-a27c-6efb92fe96fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416529-7
AREsp 3.127.440 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80139910620248050274
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTEMIO SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: PEDRO GUSTAVO BATISTA DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTEMIO SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854251:030804=@
2025/0416529-7 - AREsp 3127440 Petição : 2026/0007385-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:19
Código de Controle do Documento: 4BB89450-4652-4CCE-9C32-A7F761C4C3B2